Tribunal: TJDFT
Processo: 0010547-31.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010547-31.2017.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFICIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, III, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita quando o conjunto probatório demonstra que o acusado, no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente, apropriou-se de valores depositados em sua conta bancária, referentes a acordo judicial, que seriam devidos à sua cliente, ora vítima. 2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar violação a dispositivo de lei federal, argumenta que as provas carreadas para os autos conduzem à sua absolvição e que, se instaurada a dúvida, esta deve reverte-se em seu favor, nos termos do princípio in dubio pro reo. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1550066/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1564669/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/11/2019). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 24/7/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 25/7/2019 (ID 12266802 - Pág. 21). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 26/7/2019 e terminou no dia 9/8/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 13/8/2019 (ID 12266799 - Pág. 3), após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1500509/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029